Tribunal: TJMT
Processo: 1023490-80.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023490-80.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REGINALDO BARBOSA DE JESUS - CPF: 038.794.751-56 (IMPETRANTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSS (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA FUNCIONAL EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. DESCONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS RELEVANTES. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO E A DIREITOS FUNDAMENTAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que determinou sua transferência
ex

officio

do 2º Batalhão de Barra do Garças para o Núcleo da PM em Ponte Branca/MT, sob justificativa genérica de “necessidade do serviço”, formalizada por boletim interno.

2. O impetrante alegou ausência de motivação concreta para o ato administrativo, bem como impactos familiares relevantes, como companheira com atividade empresarial em Barra do Garças e filhas menores em idade escolar na rede pública local.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a transferência funcional
ex

officio
, especialmente diante da ausência de motivação específica e da existência de circunstâncias pessoais relevantes do impetrante.

III. Razões de decidir

4. A remoção de servidores militares, embora discricionária, deve observar os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e motivação, nos termos do art. 37,
caput
, da CF/1988.

5. O ato impugnado limitou-se a invocar genericamente a “necessidade do serviço”, sem qualquer motivação individualizada, em descompasso com o dever de motivação dos atos administrativos.

6. Foram comprovadas circunstâncias pessoais relevantes e atuais — residência consolidada, filhos menores matriculados em escola e atividade econômica da companheira na localidade de origem — que tornam o ato de remoção especialmente gravoso e desproporcional.

7. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT exige motivação específica para atos de remoção
ex

officio
, não sendo suficiente a alegação genérica de “necessidade do serviço”.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança concedida para declarar a nulidade do ato de transferência
ex

officio
do impetrante.
Tese de julgamento:
“1. O ato administrativo de remoção
ex

officio
de servidor militar, ainda que discricionário, deve ser precedido de motivação específica e individualizada, sob pena de nulidade. 2. A desconsideração de circunstâncias pessoais relevantes do servidor no ato de transferência viola os princípios da legalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, autorizando o controle judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por REGINALDO BARBOSA DE JESUS, soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, contra ato atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na transferência funcional
ex

officio
do impetrante, do 2º Batalhão de Polícia Militar de Barra do Garças/MT para o Núcleo da Polícia Militar de Ponte Branca/MT, nos termos do Boletim do Comando Geral nº 3606, Portaria nº 690615, com apresentação determinada para o dia 26/06/2025.

Alega o impetrante que o ato de remoção se deu sem a devida motivação formal, tampouco com prévia comunicação, além de ter sido editado durante o gozo de férias regulamentares, contrariando, em seu entender, as disposições da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 (Estatuto da Polícia Militar de Mato Grosso) e o Decreto Estadual nº 591/1980, que regula as movimentações internas de policiais militares.

Aduz, ainda, que possui núcleo familiar constituído no município de origem (Barra do Garças/MT), sendo sua companheira empresária na cidade, e que possui filhas menores em idade escolar matriculadas na rede pública local, de modo que a transferência implicaria desestruturação familiar e prejuízo social desnecessário e injustificado.

Requereu liminar para sustar os efeitos do ato impugnado, o que, contudo, foi indeferido sob o fundamento de perda superveniente de utilidade, haja vista o decurso do prazo de apresentação ao novo local de lotação.

A autoridade impetrada, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou defesa técnica, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por ausência de direito líquido e certo e, no mérito, sustentando a legalidade do ato, sob o argumento de que a remoção de militares constitui ato discricionário, fundamentado na necessidade do serviço e na conveniência administrativa, não havendo qualquer vício a ser reconhecido.

O Ministério Público apresentou manifestação em segundo grau, opinando pela concessão da segurança, destacando a ausência de motivação específica e a afronta ao princípio constitucional da legalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta neste
writ
restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo que determinou a transferência funcional
ex

officio
do impetrante, soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, da unidade de Barra do Garças para o Núcleo da PM em Ponte Branca, ao argumento genérico de “necessidade do serviço”.

Pois bem. Trata-se de tema delicado, que, embora frequentemente envolto no manto da discricionariedade administrativa, não pode se eximir dos controles próprios do Estado Democrático de Direito, mormente quando se vislumbra violação a garantias constitucionais, princípios basilares da Administração Pública e direitos fundamentais do servidor militar.

Comecemos pela premissa inarredável de que a transferência de servidores militares é, de fato, ato discricionário da Administração Pública, conforme prevê o art. 3º do Decreto Estadual nº 591/1980, regulamento das movimentações de oficiais e praças da PM/MT, que dispõe:

Art. 3º - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado (...).

Parágrafo único – Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quando for possível conciliá-los com as exigências do serviço.

A leitura atenta da norma, no entanto, revela que a ampla discricionariedade que nela se encontra positivada não é sinônimo de arbitrariedade, nem pode prescindir do respeito às balizas da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e, sobretudo, da motivação dos atos administrativos.

Aliás, a motivação é condição de validade de todo ato administrativo, inclusive os discricionários.

O motivo do ato administrativo não se confunde com a motivação. O primeiro é a declaração formal dos fundamentos, enquanto o segundo é a situação de fato ou de direito que autoriza o ato. O que se exige, pois, não é apenas que o ato possua um motivo (necessidade de serviço), mas que esse motivo seja demonstrado de forma clara, objetiva, fundamentada e compatível com a realidade.

No presente caso, o impetrante foi surpreendido, no dia 23 de maio de 2025, com sua transferência determinada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, por meio de boletim de serviço, sob a justificativa genérica de “necessidade do serviço”. O ato não foi precedido de qualquer comunicação formal, processo administrativo específico, nem tampouco de justificativa concreta quanto à real necessidade da remoção, limitando-se a um padrão decisório reproduzido de forma mecânica.

Não se trata, portanto, de ato simplesmente discricionário, mas aparentemente imotivado, ou melhor, motivado de forma absolutamente genérica, sem individualização, o que viola a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, uma vez declarado o motivo, este passa a vincular a validade do ato administrativo.

Somado a isso, o impetrante demonstrou documentalmente que possui núcleo familiar consolidado no município de origem, com companheira que exerce atividade empresarial fixada no local e filhas menores em idade escolar. Tais elementos reforçam a gravidade dos impactos da transferência, não apenas sob o aspecto pessoal, mas na dimensão constitucional do direito à convivência familiar, previsto no art. 226 da Constituição Federal, e do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), pilares do Estado de Direito.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, ainda que o ato de remoção seja discricionário, deve ser motivado e respeitar a razoabilidade e os direitos fundamentais do servidor público:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL
. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção
ex

officio
da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI. 2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).
3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado.
É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.
4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto.

A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. 5. A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo.
6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante,
sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos
; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos. 7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito. 8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.108.757/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 3/12/2020.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO.
REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. "Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação"
(
AgInt
no RMS n. 61.842/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020).
2. O ato administrativo que provoca a mudança de localidade do servidor, em prejuízo do seu domicílio funcional, não se trata de mera
relotação
, mas sim de remoção
ex

officio
, devendo ser considerado nulo quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no RMS n. 62.590/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL.
REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
31/8/2020).
3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes.
4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (RMS n. 52.929/GO, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 2/3/2021.)

No mesmo sentido, posiciona-se esta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA.
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PESSOAL EXCEPCIONAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso que, por meio da Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, publicada no Diário Oficial do Estado em 26/07/2024, determinou a transferência do impetrante, policial militar com mais de 21 anos de corporação, da cidade de Barra do Garças-MT para a cidade de Água Boa-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o ato administrativo que determinou a transferência
ex

officio
do policial militar está eivado de ilegalidade por ausência de motivação específica e se as
circunstâncias pessoais excepcionais
do impetrante justificam a anulação do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a transferência de policiais militares seja ato discricionário da Administração, fundado no interesse e necessidade do serviço, tal discricionariedade não pode ser exercida de forma arbitrária, devendo observar os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

4. A motivação dos atos administrativos constitui elemento essencial à sua validade, permitindo o controle de sua legalidade e legitimidade, não sendo suficiente a mera menção genérica à "necessidade de regularização funcional de lotação dos Policiais Militares" como fundamento para a transferência.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a remoção
ex

officio
de servidor público, ainda que ato discricionário da Administração, deve ser devidamente motivada, sob pena de nulidade.

6. No caso concreto, além da ausência de motivação específica, o impetrante comprovou a existência de circunstâncias pessoais excepcionais que tornam a transferência particularmente gravosa, como ser arrimo de família, ter filho menor em idade escolar e ser responsável pelos cuidados de pais idosos e sogra com problemas de saúde.

7. A Lei Estadual nº 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, dispõe em seu art. 5º, §2º, que é vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico, situação comprovada no caso dos pais e da sogra do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida para anular o ato administrativo impugnado. Tese de julgamento
1. O ato administrativo que determina a transferência
ex

officio
de servidor público deve ser devidamente motivado, não bastando a menção genérica à necessidade do serviço, sob pena de nulidade. 2. A existência de circunstâncias pessoais excepcionais, como a responsabilidade pelo cuidado de familiares com problemas de saúde e filho em idade escolar, deve ser considerada pela Administração na transferência de servidores
, especialmente quando há vedação legal à remoção nessas circunstâncias. [...] (N.U 1022188-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA –
POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO – ATO DESMOTIVADO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA
– ORDEM CONCEDIDA. 1. A movimentação de policiais militares por necessidade do serviço, ainda que seja ato discricionário da Administração Pública, deve estar devidamente motivada, de forma expressa e clara, indicando os fundamentos fáticos e normativos que justificam a escolha do servidor para remoção.
2. A ausência de motivação específica e individualizada, limitando-se a invocar genericamente a “necessidade do serviço”, viola o princípio da legalidade e da publicidade, tornando o ato passível de anulação. 3. No caso concreto, não restou demonstrada a justificativa para a escolha do impetrante entre seus pares, tampouco foram consideradas as circunstâncias pessoais relevantes, como a antiguidade na unidade, a matrícula em curso universitário presencial, a responsabilidade pelo cuidado de familiar idoso e a recente paternidade. 4. O ato de transferência, desprovido de motivação idônea, configura abuso de poder e afronta aos princípios da razoabilidade e da impessoalidade, ensejando a concessão da segurança.
(N.U 1022110-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025)

Portanto, a ausência de motivação idônea e específica para a escolha do servidor enseja a nulidade do ato de transferência de servidor público, especialmente quando se observa a ordem de preferência estabelecida no art. 5º da Lei Estadual n. 8.275/2004, que dispõe sobre os critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual.

É evidente, assim, que a mera invocação da necessidade de serviço, desacompanhada de qualquer descrição concreta, não atende aos requisitos constitucionais e legais de motivação, inviabilizando o controle jurisdicional e violando de forma grave os direitos do administrado.

Dessa forma, não há como sustentar a validade do ato impugnado, sendo flagrante a sua ilegalidade, por vício de motivação e ofensa a princípios constitucionais sensíveis.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada por REGINALDO BARBOSA DE JESUS, para declarar a nulidade do ato administrativo de transferência consubstanciado no Boletim do Comando Geral nº 3606, Portaria nº 690615.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025